Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-36.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700971-36.2018.8.07.0003 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RECORRIDO: SONIA MARIA DA SILVA DESPACHO Dê-se vista à recorrente SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS sobre a petição de ID 16883748 e documento de ID 16883749 para ciência. Após, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial, consoante determinado na decisão de ID 15047376. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024